Tribunal: STF
Processo: HC 250097
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.12.2024, por Luiz Angelo Ceri Neto e outros, advogados, em benefício de Marcia Cristina Dellatorre Barbosa, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 27.2.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.388.922, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão agravada está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça sobre o tema, segundo o qual, estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo desfavoráveis a análise das circunstâncias judiciais, o modo intermediário é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, ‘b’, c/c art. 59 do CP. 



    3. O agravamento do regime prisional devido às circunstâncias judiciais negativamente valoradas decorre de disposição expressa de lei, não caracterizando bis in idem, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido”. 



    Esse acórdão foi mantido no Superior Tribunal de Justiça após a interposição de sucessivos recursos e transitou em julgado em 21.10.2024.



    2. Os impetrantes contestam a conclusão judicial. Alegam bis in idem na dosimetria da pena realizada para condenação da paciente à pena de três anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Afirmam terem sido considerados, para a valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, “elementares” do tipo penal do delito de estelionato imputado, o que evidenciaria deficiência de fundamentação.



    Ressaltam que a fundamentação utilizada para a fixação da pena-base seria inidônea e teria sido considerada também para a fixação do regime inicial semiaberto. Sustentam serem devidas a redução da pena e a fixação do regime aberto.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1) seja concedida liminar para que seja determinada a suspensão da pena privativa de liberdade, garantindo à Paciente o direito de aguardar em liberdade até o final julgamento da impetração; 



    2) sejam dispensadas as informações prestadas pela autoridade coatora;



    3) por fim, requerem no mérito seja modificado o regime de cumprimento da reprimenda da sanção imposta, impondo-lhe o regime aberto, fazendo-se assim a mais lídima e cristalina JUSTIÇA!!!”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. A paciente e os corréus foram “denunciados como incursos nas penas do artigo 171, caput, c.c. art. 29, caput, por trezentos e trinta e quatro vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, porque entre janeiro de 2011 e agosto de 2013, na Rua Coronel Marcílio Franco, nº 1063, Vila Izolina, São Paulo/SP, agindo em concurso e com unidade desígnios, cada qual aderindo a ação do outro obtiveram, para proveito comum, por trezentos e trinta e quatro vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, vantagens ilícitas, quais sejam, as quantias de, respectivamente, R$ 690.769,05 (seiscentos e noventa mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), R$ 14.914.629,44 (quatorze milhões, novecentos e quatorze mil e seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 902.669,31 (novecentos e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), totalizando o valor de R$ 16.508.067,81 (dezesseis milhões, quinhentos e oito mil e sessenta e sente reais e oitenta e um centavos), em prejuízo da empresa CENTER NORTE S/A – CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, induzindo funcionários de empresas clientes da CENTER NORTE S/A em erro, mediante as fraudes a seguir descritas”.



    5. Em 4.6.2019, o juízo da Trigésima Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP condenou a paciente à pena de seis anos e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 198 dias-multa, pela prática do delito de estelionato em continuidade delitiva, sem ter sido concedido o direito de apelar em liberdade. 



    Foi interposto recurso de apelação criminal da defesa da paciente (Apelação Criminal n. 0043504-18.2014.8.26.0050), ao qual a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria, deu parcial provimento apenas para reduzir a pena imposta à paciente para três anos e quatro meses de reclusão e 33 dias-multa e modificar o regime prisional de fechado para semiaberto. Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração, que foram rejeitados. Na sequência, foi interposto recurso especial, inadmitido. Nesse recurso foram apresentadas as alegações reiteradas na presente impetração.



    A decisão de inadmissão do recurso especial da paciente foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.388.922, conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, que deu parcial provimento ao recurso especial e reduziu a pena da paciente novamente para dois anos e seis meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com o acórdão objeto da presente impetração, pelo qual desprovido o agravo regimental da defesa. Esse acórdão foi objeto de sucessivos recursos e transitou em julgado em 21.10.2024, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra a paciente há mais de um mês da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 10.12.2024. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta à paciente.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; 
HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 
DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    6. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    7. O juízo de origem realizou a dosimetria da pena, nestes termos:



    “(...) Na aplicação da pena para ambos os réus atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, no equivalente a quatro anos de reclusão e pagamento de quarenta dias multa, diante da conduta social dos acusados LEONARDO e KATIUSCIA, que permaneceram por anos na empresa, se passando por funcionários exemplares, enquanto praticavam os delitos livremente, sob confiança de seus superiores, o que igualmente se aplica a MARCIA que para isso colaborou e aderiu à conduta dos outros dois, além disso pela personalidade dos agentes, que tiveram a expertise de convencer a todos, funcionários e clientes, de que os trabalhos seguiam normalmente enquanto desviavam os valores de maneira muito bem planejada, pelas consequências do delito, isso porque a empresa vítima, além de suportar o prejuízo, precisou entrar em contato com todos os clientes para solicitar as cópias dos cheques emitidos, bem como a necessidade de movimentar funcionários e contratar uma empresa de consultoria para detectar a fraude. 



    Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. 



    Na terceira fase, pela continuidade delitiva, por toda a estrutura elaborada pelos réus, pelo extenso período em que os delitos foram praticados, pelas consequências geradas à vítima e pelo montante dos valores subtraídos, aumento a pena em 2/3 (dois terços), o que perfaz (06) seis anos e (08) oito meses de reclusão e pagamento de (66) sessenta e seis dias-multa. A multa é triplicada diante da situação econômica dos réus, o que equivale a 198 (cento e noventa e oito) dias multa, cada dia multa no valor equivalente a (05) salários mínimos, tudo nos termos do artigo 60 do Código Penal c.c. artigo 49, § 1º, da mesma Lei. 



    Face o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, combinado com § 3º do Código Penal, muito embora os acusados sejam primários, mas considerando as circunstâncias já mencionadas acima, que exigem maior rigor não só como prevenção, mas também como repressão ao delito praticado, estabeleço o regime fechado para início de cumprimento de pena”.



    Ao julgar o recurso de apelação criminal da defesa, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reduziu a pena imposta à paciente para três anos e quatro meses de reclusão e 33 dias-multa e modificou o regime prisional de fechado para semiaberto:



    “(...) No caso, dentre as oito circunstâncias elencadas pelo legislador no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima), a Juíza sopesou negativamente três, a saber: conduta social (porque os acusados Leonardo e Katiuscia permaneceram por anos na empresa, se passando por funcionários exemplares, enquanto praticavam os delitos livremente, sob confiança de seus superiores, o que igualmente se aplica à ré Márcia, que para isso colaborou e aderiu à conduta dos outros dois), personalidade (porque os agentes tiveram a expertise de convencer a todos, funcionários e clientes, de que os trabalhos seguiam normalmente enquanto desviavam os valores de maneira muito bem planejada), consequências do delito (porque a empresa vítima suportou o prejuízo, precisou entrar em contato com todos os clientes para solicitar as cópias dos cheques emitidos, e teve que movimentar funcionários e contratar uma empresa de consultoria para detectar a fraude). 



    Vale aqui registrar que nenhuma dessas circunstâncias se confunde com os fatores que ensejam o reconhecimento, na derradeira fase da dosimetria, da continuidade delitiva. Não é a reiteração do comportamento criminoso que está a ensejar o agravamento da pena-base, mas sim a manifestação prolongada da grave deformação de caráter dos agentes (conduta social), e a capacidade perniciosa de manipular pessoas e situações para o desenvolvimento do plano criminoso planejado (personalidade), paralelamente ao grande prejuízo decorrente do comportamento ilícito. 



    Pois bem. Levando-se em conta o número de circunstâncias judiciais efetivamente avaliadas como negativas, com especial destaque para o imenso prejuízo causado à empresa vítima pelos acusados, segundo a denúncia e seu aditamento, da ordem de R$16.508.067,81 (dezesseis milhões, quinhentos e oito mil, sessenta e sete reais e oitenta e um centavos), o intervalo da pena abstratamente prevista para o delito, e aquilo que costumeiramente se verifica em casos semelhantes, ou seja, o rigor punitivo que a Turma Julgadora vem adotando em relação a crimes como os que estão em julgamento nestes autos, é pertinente que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base de cada um dos réus seja fixada no dobro do mínimo legal. 



    Com isso, para cada um dos acusados, na referida etapa do cálculo, as reprimendas passam a ser de dois anos de reclusão, mais vinte dias-multa, para cada um dos crimes do artigo 171, caput, do Código Penal. 



    Na segunda fase do cálculo não incidem circunstâncias agravantes.



    Em relação aos corréus Leonardo e Katiuscia, porém, deve ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão, uma vez que, ao serem ouvidos na fase extrajudicial (fls. 1080/1082 e 1116/1118), eles admitiram a prática delitiva, com a única ressalva de que Leonardo, sem sucesso, procurou livrar sua esposa, a acusada Márcia, que negou ter participado da empreitada criminosa (fls. 1101/1103), de qualquer responsabilidade quanto aos fatos. 



    A redução deve ser da ordem de 1/6, com o que as penas de Leonardo e Katiuscia passam a ser, para cada qual, de um ano e oito meses de reclusão, além de dezesseis dias-multa. 



    Por fim, não há causas de diminuição a serem consideradas. Deve ser levada em conta, porém, a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), com acréscimo máximo de 2/3, diante do elevado número de delitos perpetrados (trezentos e trinta e quatro, consoante registrado na inicial acusatória às fls. 1840/1846 e 2220/2223), o que faz com que as penas passem a ser de: dois anos, nove meses e dez dias de reclusão, mais o pagamento de vinte e seis dias-multa, para Leonardo e Katiuscia; e três anos e quatro meses de reclusão, mais o pagamento de trinta e três dias-multa, para Márcia.



    (...) Diante da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, e das circunstâncias que ensejaram a fixação das penas-base acima do patamar mínimo, especialmente, a conduta social reprovável, a personalidade deformada dos agentes, e o imenso prejuízo causado pelo comportamento delituoso, mas considerando também a duração das penas carcerárias estabelecidas, a primariedade dos agentes, e a ausência de maus antecedentes, o regime prisional inicial pode ser o semiaberto, não se afigurando viável a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de quaisquer outros benefícios, já que, tanto quanto a eventual imposição de modalidade carcerária mais branda, tais medidas transmitiriam inadmissível sensação de impunidade, e por isso mesmo não seriam suficientes para um adequado juízo de reprovação, nem preveniriam a reiteração criminosa”.



    Ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.388.922, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, reduziu novamente a pena da paciente para dois anos e seis meses de reclusão, e retirou as circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis da conduta social e da personalidade, permanecendo apenas a das consequências do crime:



    “(...) Passo à análise do recurso interposto por MARCIA CRISTINA DELLATORRE BARBOSA.



    (...) A meu sentir, tem razão a parte agravante, uma vez que a valoração negativa da conduta social e da personalidade dos acusados baseou-se em elementos extraídos de seus comportamentos no âmbito da atividade profissional e, segundo se infere dos autos, a agravante MÁRCIA não integrava os quadros da empresa CENTER NORTE S/A, mas tão somente seu marido, o corréu LEONARDO. 



    (...) Com efeito, a teor do art. 30 do Código Penal, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. 



    Por certo, para se concluir pela má conduta social e pela personalidade desviada, o magistrado deve analisar elementos concretos e específicos em relação a cada um dos agentes, o que não ocorreu no presente caso quanto à agravante MÁRCIA. 



    Decoto, portanto, a valoração negativa da conduta social e da personalidade, mantendo como desfavoráveis as consequências do crime, em razão da expressividade do valor do prejuízo, da ordem de R$16.508.607,00 (dezesseis milhões, quinhentos e oito mil, sessenta e sete reais e oitenta e um centavos). 



    Assim, tendo por base as penas mínima e máxima cominadas ao delito (art. 171 do CP – 1 a 5 anos), fixo a basilar em 1 ano e 6 meses de reclusão. 



    Na segunda etapa, não há atenuantes ou agravantes. 



    Na terceira etapa, incide a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva em seu patamar máximo, 2/3, diante do elevado número de delitos perpetrados – 334 (trezentos e trinta e quatro). Dessa forma, a pena definitiva resulta em 2 anos e 6 meses de reclusão. 



    Mantenho o regime semiaberto, porque, embora estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos, há circunstância judicial desfavorável, de modo que o meio intermediário mostra-se o mais adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, ‘b’, c/c art. 59 do CP. 



    Reforço, mais uma vez, que o agravamento do regime prisional devido à circunstâncias judiciais negativamente valoradas decorre de disposição expressa de lei, não caracterizando bis in idem, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal. 



    Por fim, em relação à conversão da pena corporal por restritiva de direitos, o art. 44, III, do CP estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente’. No caso em análise, tendo sido reconhecida circunstância judicial desfavorável à agravante, deve ser indeferida a benesse”.



    Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça com o acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que o regime aberto deve ser deferido desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, c, e § 3º, c/c o art. 59 do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período igual ou inferior a 4 anos e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Como afirmei no julgamento monocrático, o agravamento do regime prisional devido às circunstâncias judiciais negativamente valoradas decorre de disposição expressa de lei, não caracterizando bis in idem, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal. 



    Portanto, a decisão agravada está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça sobre o tema, segundo o qual estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo desfavoráveis a análise das circunstâncias judiciais, o modo intermediário é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, ‘b’, c/c art. 59 do CP”.



    8. A pena-base fixada pelo juízo de origem ficou acima do mínimo legal em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: a conduta social (“porque Leonardo e Katiuscia permaneceram por anos na empresa, se passando por funcionários exemplares, enquanto praticavam os delitos livremente, sob confiança de seus superiores, o que igualmente se aplica à [paciente], que para isso colaborou e aderiu à conduta dos outros dois”); a personalidade (“porque os agentes tiveram a expertise de convencer a todos, funcionários e clientes, de que os trabalhos seguiam normalmente enquanto desviavam os valores de maneira muito bem planejada”); e as consequências do crime (“porque a empresa vítima suportou o prejuízo, precisou entrar em contato com todos os clientes para solicitar as cópias dos cheques emitidos, e teve que movimentar funcionários e contratar uma empresa de consultoria para detectar a fraude”). 



    Em segunda instância, embora tenham sido mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis da conduta social, da personalidade e das consequências do crime apontadas pelo juízo de origem, houve a redução do percentual de aumento de cada uma dessas três circunstâncias judiciais. Definiu-se, então, a nova pena-base em dois anos de reclusão e vinte dias-multa e fixada, ao final, a pena em três anos e quatro meses de reclusão e trinta e três dias-multa. Essa pena foi novamente reduzida no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.388.922, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, para dois anos e seis meses de reclusão, retiradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis da conduta social e da personalidade, permanecendo apenas a das consequências do crime, e mantido o regime inicial semiaberto. Essa pena tornou-se definitiva. 



    A fundamentação apresentada para se considerar desfavorável a circunstância judicial das consequências do crime e majorar a pena-base acima do mínimo legal é idônea e não se confunde com os elementos do tipo do art. 171 do Código Penal, não havendo demonstração de bis in idem, diferente do afirmado na inicial da presente impetração.



    Não se demonstra desproporcionalidade na fixação da pena-base nem bis in idem, pois não foram utilizados elementos do tipo penal do 
art. 171 do Código Penal para avaliação negativa da circunstância judicial das consequências do crime. Foram apontadas circunstâncias da prática delitiva para revelar a gravidade concreta da conduta imputada.



    9. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    10. Ademais, não há embasamento jurídico para acolher-se a pretensão dos impetrantes de alteração do regime prisional imposto à paciente de semiaberto para aberto. Embora a pena de dois anos e seis meses de reclusão, fixada no Superior Tribunal de Justiça, permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Foram consideradas a circunstância judicial desfavorável das consequências do crime, nos termos do art. 33 do Código Penal, e a gravidade concreta da conduta praticada, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, EM PERÍODO NOTURNO. CRIME COMETIDO NO CURSO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE PELA PRÁTICA DE OUTRO DELITO. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. REGIME PRISIONAL FIXADO COM FUNDAMENTO NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.429-AgR, de minha relatoria, DJe 20.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 4. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 247.890-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 6.12.2024).



    Não se vislumbra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora